Tribunal: TJES
Processo: 0000429-03.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000429-03.2021.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MELISSA ROCHA MELO SILVA e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000429-03.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MELISSA ROCHA MELO SILVA, CARLOS EDUARDO DA SILVA SANTANA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: LUCIANO SOUZA CORTEZ - ES4692-A
Advogados do(a) APELANTE: NATHALIA LAGE CORTEZ - ES25329, FERNANDA OLIVEIRA RODRIGUES - ES32883-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia:

“(...) no dia 14 de janeiro de 2021, por volta das 11 h50min, na Rua Lauro Lima, n° 89, bairro Amaral, nesta Cidade, os Denunciados se associaram com o fim de praticar o crime de tráfico de drogas, oportunidade em que foram flagrados tendo em depósito e guardando a droga conhecida como "maconha", juntamente com a adolescente M.E.R.S (16 anos de idade), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme o Auto de Apreensão de fi. 30 e Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas de fl. 31.

Depreende-se do procedimento administrativo em anexo que, no dia dos fatos, policiais militares se dirigiram até a residência da Denunciada com o intuito de cumprir mandado de busca e apreensão deferido no bojo do procedimento n° 0021657-68.2020.8.08.0011, em curso na 2ª Vara Especializada de Infância e Juventude desta comarca.

Ao chegarem no local, os agentes foram recebidos por MELISSA e pela adolescente acima citada. Em prosseguimento, MELISSA foi informada acerca do mandado de busca e apreensão expedido em seu desfavor, momento em que foi indagada sobre o paradeiro de CARLOS EDUARDO DA SILVA SANTANA, seu companheiro, também investigado nos autos da operação policial denominada "REDITUS" e devidamente denunciado pela prática do crime do art. 35, c/c art. 40, VI, ambos da Lei n° 11.343/06, (AP 001 8557-08.2020.8.08.001 1).

Neste momento, MELISSA informou aos policiais que CARLOS EDUARDO não estava em casa, contudo, era de conhecimento da guarnição que o local estaria sendo utilizado por MELISSA e CARLOS EDUARDO como ponto de venda de drogas, sendo que os apontados envolveram a adolescente Maria na atividade de traficância.

Da varanda da residência, policiais observaram na base de um "Rack" 01 (uma) balança de precisão e uma sacola plástica. Recolhido o material, foi verificado se tratar de 314 (trezentos e quatorze) buchas da substância conhecida como "maconha", embaladas em plástico transparente e prontas para a comercialização. Ante a situação flagrancial, foram empreendidas buscas na residência, instante em que o nacional CARLOS EDUARDO foi localizado escondido embaixo de uma cama. (...)

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o MM. Juiz
a quo
julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar os apelantes pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Inicialmente, a defesa da apelante Melissa sustenta ilicitude das provas colhidas em virtude de suposta invasão domiciliar, contudo razão não lhe assiste, na medida em que a equipe policial se dirigiu à residência dos recorrentes com o propósito de cumprir mandado de busca e apreensão expedido nos autos do processo nº. 0021657-68.2020.8.08.0011, o que afasta a ilegalidade da ação.

Somado a isso, extraio dos autos que os policiais receberam várias denúncias a respeito do envolvimento dos apelantes com o tráfico de drogas e que, ao se dirigirem à residência, avistaram da varanda um rack contendo uma balança de precisão e uma sacola com material que posteriormente foi identificado como 314 (trezentos e quatorze) buchas de “maconha”.

Oportuno ressaltar, ademais, que o crime de tráfico ilícito de entorpecentes se caracteriza como delito permanente, de modo que, enquanto o agente possuir entorpecentes haverá legalidade em sua, é prescindível a autorização do morador ou mesmo a expedição de mandado de busca e apreensão.

Assim, em que pese o inconformismo da defesa, não há que se falar em nulidade do conjunto probatório utilizado para fundamentar a condenação.

Superada tal questão, verifico que a materialidade e autoria delitiva encontram-se devidamente demonstradas através do boletim unificado (fls. 24/26 do IP); auto de apreensão (fls. 30 do IP); auto de constatação de substância entorpecente (fls. 31 do IP); laudo químico (fls. 09), em que se constatou a quantidade 198,2 gramas de “maconha”, embaladas individualmente em 314 (trezentos e quatorze) unidades.

Somado a isso, os depoimentos prestados no decorrer da instrução criminal foram uníssonos em confirmar a autoria delitiva (fls. 02/03v do IP e mídia às fls. 38/39), vejamos:

(.
.) Que estando de serviço com o policial BENJAMIM WYLLES OGGIONE LEITE e em cumprimento de mandado de busca e apreensão de n.° 00216576820208080011 em desfavor de MELISSA ROCHA MELO, prosseguiram juntamente com uma guarnição do serviço de inteligência, até a Rua Lauro Lima, no bairro Amaral; que, ao chegarem à residência de n o 89 fundos, foram recebidos pela própria MELISSA e pela menor MARIA EDUARDA RODRIGUES SANTOS, vulgo "DUDA", que informou morar na Rua Ánibal Luzia, n. ° 32, São Luiz Gonzaga, Cachoeiro de Itapemirim e estar residindo ha cerca de um mês com MELISSA; que, logo informaram a abordada acerca do mandado e a indagaram sobre o paradeiro de seu companheiro CARLOS EDUARDO DA SILVA SANTANA, vulgo "DUDU", que teve o benefício da saída temporária encontra-se evadido da penitenciária semi-aberta de Vila Velha desde 3011212020; que, MELISSA relatou que DUDU não estava em casa; que, é de conhecimento do serviço de inteligência que o local estaria sendo utilizado como ponto de venda de entorpecentes por MELISSA e "DUDU", sendo a menor aliciada há cerca de um mês a colaborar em prol da atividade de traficância; que, da varanda de acesso ao imóvel foi possível avistar na base de um rack, uma balança de precisão e uma sacola, que ao arrecadar o material, foi verificado se tratar de 314 buchas de uma substancia similar a MACONHA embaladas em plástico transparente prontas para a venda e uma sacola de sacolé cheia do mesmo material; que, além disso, ao adentrarem em um dos quartos, localizaram EDUARDO homiziado embaixo de uma cama (...) (SD/PMES Rodrigo Romão Teixeira – fls. 02 do IP)

O SD PMES Benjamim Wylles Oggio Leite, presente no momento da abordagem inicial, confirmou seu depoimento prestado em sede policial no sentido de que a abordagem ocorreu inicialmente em virtude de mandado de busca e apreensão, expedido em processo tramitando perante a Vara da Infância e Juventude no qual se discute suposto envolvimento da adolescente M.E.R.S. em ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas, tendo a guarnição se dirigido à residência dos apelados quando então avistaram o material entorpecente ilícito.

Também afirmou a existência de inúmeras denúncias acerca da associação dos apelantes para o tráfico de drogas, bem como o conhecimento de que estes utilizavam a residência para o comércio ilícito de entorpecentes.

Destaco que os depoimentos prestados pelos policiais que participaram da diligência revestem-se de extrema importância para a elucidação dos fatos, ainda mais quando corroborados em juízo, sob o crivo do contraditório (AgRg no AREsp n. 2.096.763/TO, rel. ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022).

Somado a isso, o apelante Carlos Eduardo assumiu a propriedade da droga, embora tenha negado a participação da recorrente Melissa.

Também merece atenção o depoimento prestado pela adolescente M.E.R.S. (fls. 04 do IP):

Que sobre os fatos disse que fazem alguns dias que está residindo na casa de MELISSA; que na data de hoje, 14.01.2021 por volta das 06:00 horas estavam na casa a infratora MELISSA e CARLOS EDUARDO; que os policiais disseram que estavam ali para cumprir mandado de busca e apreensão de MELISSA; que durante a apreensão os policiais encontraram drogas no interior da casa e que pertencia a MELISSA; que a infratora disse que a droga seria vendida por ela e por MELISSA; que DUDU chegou a noite para namorar; que essa seria a primeira carga de droga a ser vendida; que não sabe informar a procedência da droga nem quem as deixou para ser vendidas; que conhece MELISSA já faz alguns meses; que foi a declarante que resolveu ir para casa de MELISSA para ajudá-la a vender drogas; que foi abrir a porta para os policiais entrarem e que não viu CARLOS EDUARDO se
Destaco que os depoimentos prestados por policiais que participaram da diligência revestem-se de extrema importância para a elucidação dos fatos, ainda mais quando corroborados em Juízo, sob o crivo do contraditório.

A defesa da apelante Melissa defesa ainda afirma que não restou comprovada a intenção em comercializar as drogas encontradas em sua residência, no entanto cumpre salientar que a análise do elemento subjetivo que ora se discute é irrelevante para a tipificação do delito apurado, eis que já se consolidou na jurisprudência dos tribunais que não é necessária a prova do comércio, bastando que o agente seja surpreendido ao realizar uma das elementares do referido tipo penal, dentre as quais se insere o núcleo "ter em depósito", do que se conclui ter incorrido em conduta formal e materialmente típica, ilícita (porque não incidente qualquer excludente de ilicitude) e culpável (imputável; com potencial consciência da ilicitude e sendo exigível que o mesmo se comportasse de forma diversa).

Repriso que foram apreendidas 198,2 gramas de “maconha”, embaladas individualmente em 314 (trezentos e quatorze) unidades, prontas para a mercancia, não havendo dúvidas quanto à destinação ilícita dos entorpecentes, razão pela qual não merece provimento os pedidos de absolvição ou mesmo desclassificação para o crime previsto no artigo 28, da Lei de Drogas.

Tampouco há que se falar em absolvição quanto ao delito de associação para o tráfico, eis que o conjunto probatório demonstrou a estabilidade e permanência do comércio ilícito de entorpecentes.

Assim, resta indene de dúvidas que os réus estavam associados com o intuito de comercializarem entorpecentes, não havendo que se falar em absolvição dos crimes imputados.

Quanto à pena base fixada na sentença em relação à condenação pelo crime de tráfico de droga, motivo de inconformismo de ambas as defesas, verifico foi fixada para cara um dos réus em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, tendo o Magistrado acertadamente fundamentado a aplicação das penas acima do mínimo legal em virtude da quantidade da droga encontrada, o que encontra amparo no artigo 42 da Lei de Drogas.

Assim, entendo que não assiste razão ao pedido das defesas, quanto à reforma da pena base.

Melhor sorte não assiste à defesa de Melissa, quanto ao reconhecimento da causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º, da Lei antidrogas, eis que mantida a condenação pela prática do crime de associação para o tráfico, o que é totalmente incompatível com o tráfico privilegiado.

Quanto à causa de aumento prevista no artigo 40, VI, da Lei antidrogas, verifico que restou devidamente demonstrada a participação da adolescente, razão pela qual não há razão para o decote almejado.

A defesa da apelante Melissa sustenta, ainda, a necessidade de concessão de prisão domiciliar, por ser a recorrente mãe de criança menor de 12 (doze) anos, nos termos do que preconiza o art. 318-A do CPP.

Importante ponderar que, ao contrário do que sustenta a defesa, não pode ser concedida à paciente a prisão domiciliar unicamente em razão de ser mãe de filho menor de 12 anos.

Isso porque, quando do julgamento do HC 143.641, o STF sustentou a possibilidade de negativa da prisão domiciliar à paciente mãe de filho menor de 12 anos em situações excepcionalíssimas e devidamente justificadas:

Ementa: HABEAS CORPUS COLETIVO. ADMISSIBILIDADE. DOUTRINA BRASILEIRA DO HABEAS CORPUS. MÁXIMA EFETIVIDADE DO WRIT. MÃES E GESTANTES PRESAS. RELAÇÕES SOCIAIS MASSIFICADAS E BUROCRATIZADAS. GRUPOS SOCIAIS VULNERÁVEIS. ACESSO À JUSTIÇA. FACILITAÇÃO. EMPREGO DE REMÉDIOS PROCESSUAIS ADEQUADOS. LEGITIMIDADE ATIVA. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI 13.300/2016. MULHERES GRÁVIDAS OU COM CRIANÇAS SOB SUA GUARDA. PRISÕES PREVENTIVAS CUMPRIDAS EM CONDIÇÕES DEGRADANTES. INADMISSIBILIDADE. PRIVAÇÃO DE CUIDADOS MÉDICOS PRÉ-NATAL E PÓS-PARTO. FALTA DE BERÇARIOS E CRECHES. ADPF 347 MC/DF. SISTEMA PRISIONAL BRASILEIRO. ESTADO DE COISAS INCONSTITUCIONAL. CULTURA DO ENCARCERAMENTO. NECESSIDADE DE SUPERAÇÃO. DETENÇÕES CAUTELARES DECRETADAS DE FORMA ABUSIVA E IRRAZOÁVEL. INCAPACIDADE DO ESTADO DE ASSEGURAR DIREITOS FUNDAMENTAIS ÀS ENCARCERADAS. OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO DO MILÊNIO E DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. REGRAS DE BANGKOK. ESTATUTO DA PRIMEIRA INFÂNCIA. APLICAÇÃO À ESPÉCIE. ORDEM CONCEDIDA. EXTENSÃO DE OFÍCIO. I – Existência de relações sociais massificadas e burocratizadas, cujos problemas estão a exigir soluções a partir de remédios processuais coletivos, especialmente para coibir ou prevenir lesões a direitos de grupos vulneráveis. II – Conhecimento do writ coletivo homenageia nossa tradição jurídica de conferir a maior amplitude possível ao remédio heroico, conhecida como doutrina brasileira do habeas corpus. III – Entendimento que se amolda ao disposto no art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal - CPP, o qual outorga aos juízes e tribunais competência para expedir, de ofício, ordem de habeas corpus, quando no curso de processo, verificarem que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal. IV – Compreensão que se harmoniza também com o previsto no art. 580 do CPP, que faculta a extensão da ordem a todos que se encontram na mesma situação processual. V - Tramitação de mais de 100 milhões de processos no Poder Judiciário, a cargo de pouco mais de 16 mil juízes, a qual exige que o STF prestigie remédios processuais de natureza coletiva para emprestar a máxima eficácia ao mandamento constitucional da razoável duração do processo e ao princípio universal da efetividade da prestação jurisdicional VI - A legitimidade ativa do habeas corpus coletivo, a princípio, deve ser reservada àqueles listados no art. 12 da Lei 13.300/2016, por analogia ao que dispõe a legislação referente ao mandado de injunção coletivo. VII – Comprovação nos autos de existência de situação estrutural em que mulheres grávidas e mães de crianças (entendido o vocábulo aqui em seu sentido legal, como a pessoa de até doze anos de idade incompletos, nos termos do art. 2º do Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA) estão, de fato, cumprindo prisão preventiva em situação degradante, privadas de cuidados médicos pré-natais e pós-parto, inexistindo, outrossim berçários e creches para seus filhos. VIII – “Cultura do encarceramento” que se evidencia pela exagerada e irrazoável imposição de prisões provisórias a mulheres pobres e vulneráveis, em decorrência de excessos na interpretação e aplicação da lei penal, bem assim da processual penal, mesmo diante da existência de outras soluções, de caráter humanitário, abrigadas no ordenamento jurídico vigente. IX – Quadro fático especialmente inquietante que se revela pela incapacidade de o Estado brasileiro garantir cuidados mínimos relativos à maternidade, até mesmo às mulheres que não estão em situação prisional, como comprova o “caso Alyne Pimentel”, julgado pelo Comitê para a Eliminação de todas as Formas de Discriminação contra a Mulher das Nações Unidas. X – Tanto o Objetivo de Desenvolvimento do Milênio nº 5 (melhorar a saúde materna) quanto o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável nº 5 (alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas), ambos da Organização das Nações Unidades, ao tutelarem a saúde reprodutiva das pessoas do gênero feminino, corroboram o pleito formulado na impetração. X – Incidência de amplo regramento internacional relativo a Direitos Humanos, em especial das Regras de Bangkok, segundo as quais deve ser priorizada solução judicial que facilite a utilização de alternativas penais ao encarceramento, principalmente para as hipóteses em que ainda não haja decisão condenatória transitada em julgado. XI – Cuidados com a mulher presa que se direcionam não só a ela, mas igualmente aos seus filhos, os quais sofrem injustamente as consequências da prisão, em flagrante contrariedade ao art. 227 da Constituição, cujo teor determina que se dê prioridade absoluta à concretização dos direitos destes. XII – Quadro descrito nos autos que exige o estrito cumprimento do Estatuto da Primeira Infância, em especial da nova redação por ele conferida ao art. 318, IV e V, do Código de Processo Penal. XIII – Acolhimento do writ que se impõe de modo a superar tanto a arbitrariedade judicial quanto a sistemática exclusão de direitos de grupos hipossuficientes, típica de sistemas jurídicos que não dispõem de soluções coletivas para problemas estruturais. XIV – Ordem concedida para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição,
excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício.
XV – Extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima.

(HC 143641, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 20/02/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-215 DIVULG 08-10-2018 PUBLIC 09-10-2018)

No caso dos autos, diante da grande quantidade de droga e do fato de que ambos os pais comercializavam o ilícito em sua própria residência, onde conviviam com os filhos, entendo que se sobrepõe a qualquer outra circunstância a gravidade concreta dos fatos.

Assim, mantenho a pena privativa de liberdade em face da apelante Melissa.

Por derradeiro, quanto aos pedidos de exclusão da pena de multa e gratuidade de justiça, novamente entendo que não há razão para a concessão de tal pleito, uma vez que a jurisprudência pacífica desta Primeira Câmara Criminal é no sentido de que a hipossuficiência do réu não tem o condão de extirpar a condenação pelo preceito secundário da norma, bem como que por já estar pacificado na jurisprudência deste Tribunal que a condenação no pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória e, caso comprovem a impossibilidade de quitá-las, poderão pleitear, em sede de execução penal, o seu não pagamento:

APELAÇÕE
S CRIMINAIS - TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (ART. 33, DA LEI Nº 11.343⁄2006 E ART. 16, DA LEI Nº 10.826⁄2003) - RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - AUTORIA DE UMA DAS RÉS - NÃO COMPROVADA - ABSOLVIÇÃO - MANTIDA - ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - NÃO DEMONSTRADA - DOSIMETRIA DE UM DOS ACUSADOS - CONSERVADA - REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA - FECHADO - PRESERVADO - APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - RECONHECIDA EM SENTENÇA - ISENÇÃO DA PENA DE MULTA E DAS CUSTAS PROCESSUAIS - IMPOSSIBILIDADE - RECURSOS DESPROVIDOS. Não comprovada a autoria de uma das rés, a absolvição pela prática do delito de tráfico de drogas (art. 33, da Lei 11.343⁄2006) é medida que se impõe, devendo a condenação quanto aos demais ser mantida, uma vez que as provas dos autos não deixam dúvidas acerca da prática delitiva. Por não ter o conjunto probatório se mostrado suficiente para demonstrar que três dos acusados se uniram, de forma permanente e estável, para traficar drogas, não podem ser condenados pelo tipo descrito no artigo 35, da Lei nº 11.343⁄2006 (associação para o narcotráfico). A reprimenda imposta a um dos acusados deve ser preservada, uma vez que a magistrada a quo analisou de maneira escorreita todas as etapas dosimétricas com relação a ambos os crimes, atendendo, desse modo, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Mantém-se o regime inicial de cumprimento de pena no fechado (art. 33, § 2º, "a", do CP), já levando em consideração o teor da norma prevista no art. 387, § 2º, do CPP. Ao proceder à análise da segunda fase da dosagem da pena de um dos réus, a magistrada a quo reduziu a pena intermediária em um (1) ano de reclusão, ante o reconhecimento da confissão espontânea e da menoridade relativa (art. 65, incs. I e III, "d", do CP), motivo pelo qual não prospera o pedido do Ministério Público. Não se acolhe os pedidos de isenção das custas processuais e da sanção pecuniária, uma vez que a hipossuficiência dos réus não tem o condão de extirpar a condenação pelo preceito secundário da norma, bem como que por já estar pacificado na jurisprudência deste Tribunal que a condenação no pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória e, caso comprovem a impossibilidade de quitá-las, poderão pleitear, em sede de execução penal, o seu não pagamento. Recursos a que se nega provimento. (TJES, Classe: Apelação, 47120099800, Relator : NEY BATISTA COUTINHO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 04/05/2016, Data da Publicação no Diário: 12/05/2016)

Diante das razões acima expostas, nego provimento ao recurso.

É como voto.

19 de fevereiro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

VOTO REVISOR
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000429-03.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MELISSA ROCHA MELO SILVA, CARLOS EDUARDO DA SILVA SANTANA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: LUCIANO SOUZA CORTEZ - ES4692-A
Advogados do(a) APELANTE: NATHALIA LAGE CORTEZ - ES25329, FERNANDA OLIVEIRA RODRIGUES - ES32883-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. REFORMA DA DOSIMETRIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Presentes a materialidade e autoria de conduta materialmente típica, ilícita e culpável, não há que se falar em absolvição. 2. Recurso desprovido.

19 de fevereiro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.